Tribunal: TJES
Processo: 5007669-07.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO POR PROVA TÉCNICA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos por Genilson Santos Jacinto e Douglas Ribeiro Ramos contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo imputada a Douglas a execução dos disparos e a Genilson a participação mediante condução do veículo utilizado na ação criminosa. As defesas requerem a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo standard probatório inferior ao necessário para condenação, mas suficiente para demonstrar a plausibilidade da tese acusatória.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Relatório de Atendimento em Local de Crime, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Microcomparação Balística que vinculou o projétil retirado da vítima à arma apreendida com os recorrentes.

5. O depoimento prestado pela testemunha Maycon da Silva Miguel perante a autoridade policial indica Douglas como autor dos disparos e Genilson como condutor do veículo utilizado no crime, havendo reconhecimento fotográfico de ambos.

6. Os interrogatórios prestados na fase inquisitiva corroboram parcialmente a narrativa acusatória, pois os recorrentes admitiram o vínculo entre si, a utilização do veículo Corsa branco e a apreensão das armas poucos dias após os fatos.

7. A retratação judicial da testemunha não afasta os indícios de autoria quando o relato extrajudicial encontra amparo em prova técnica irrepetível e nos demais elementos constantes dos autos.

8. O Laudo de Microcomparação Balística possui elevada força persuasiva e demonstra que o revólver apreendido com os recorrentes foi utilizado no homicídio, sem apresentação de justificativa plausível para a posse da arma.

9. A existência de versões conflitantes acerca da autoria não impede a pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida.

10. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

11. A qualificadora de motivo torpe encontra respaldo nos indícios de que o crime decorreu de disputas relacionadas ao tráfico de drogas no bairro em que ocorreram os fatos.

12. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da dinâmica delitiva consistente em disparos efetuados de dentro de veículo em movimento contra vítima surpreendida em via pública, circunstância que evidencia o fator surpresa e reduz a possibilidade de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza além da dúvida razoável.

2. A prova técnica irrepetível, corroborada por elementos inquisitivos e demais circunstâncias dos autos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da pronúncia.

3. A retratação judicial de testemunha não afasta a admissibilidade da acusação quando o relato extrajudicial encontra suporte em outras provas independentes.

4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

5. Indícios de disputa ligada ao tráfico de drogas e execução mediante surpresa autorizam a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935; STJ, AgRg no HC nº 865.768/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007669-07.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GENILSON SANTOS JACINTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO POR PROVA TÉCNICA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos por Genilson Santos Jacinto e Douglas Ribeiro Ramos contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo imputada a Douglas a execução dos disparos e a Genilson a participação mediante condução do veículo utilizado na ação criminosa. As defesas requerem a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo standard probatório inferior ao necessário para condenação, mas suficiente para demonstrar a plausibilidade da tese acusatória.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Relatório de Atendimento em Local de Crime, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Microcomparação Balística que vinculou o projétil retirado da vítima à arma apreendida com os recorrentes.

5. O depoimento prestado pela testemunha Maycon da Silva Miguel perante a autoridade policial indica Douglas como autor dos disparos e Genilson como condutor do veículo utilizado no crime, havendo reconhecimento fotográfico de ambos.

6. Os interrogatórios prestados na fase inquisitiva corroboram parcialmente a narrativa acusatória, pois os recorrentes admitiram o vínculo entre si, a utilização do veículo Corsa branco e a apreensão das armas poucos dias após os fatos.

7. A retratação judicial da testemunha não afasta os indícios de autoria quando o relato extrajudicial encontra amparo em prova técnica irrepetível e nos demais elementos constantes dos autos.

8. O Laudo de Microcomparação Balística possui elevada força persuasiva e demonstra que o revólver apreendido com os recorrentes foi utilizado no homicídio, sem apresentação de justificativa plausível para a posse da arma.

9. A existência de versões conflitantes acerca da autoria não impede a pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida.

10. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

11. A qualificadora de motivo torpe encontra respaldo nos indícios de que o crime decorreu de disputas relacionadas ao tráfico de drogas no bairro em que ocorreram os fatos.

12. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da dinâmica delitiva consistente em disparos efetuados de dentro de veículo em movimento contra vítima surpreendida em via pública, circunstância que evidencia o fator surpresa e reduz a possibilidade de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza além da dúvida razoável.

2. A prova técnica irrepetível, corroborada por elementos inquisitivos e demais circunstâncias dos autos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da pronúncia.

3. A retratação judicial de testemunha não afasta a admissibilidade da acusação quando o relato extrajudicial encontra suporte em outras provas independentes.

4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

5. Indícios de disputa ligada ao tráfico de drogas e execução mediante surpresa autorizam a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935; STJ, AgRg no HC nº 865.768/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
GENILSON SANTOS JACINTO e DOUGLAS RIBEIRO RAMOS
em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (em relação a Douglas) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (em relação a Genilson).

A defesa do recorrente Douglas sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pugnando pela reforma da decisão para que haja sua impronúncia.

Por sua vez, o recorrente Genilson Santos Jacinto requer a despronúncia sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de sua participação no crime. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, a Magistrada a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça Especial emitiu pareceres opinando pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tatam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
GENILSON SANTOS JACINTO e DOUGLAS RIBEIRO RAMOS
em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (em relação a Douglas) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (em relação a Genilson).

A defesa do recorrente Douglas sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pugnando pela reforma da decisão para que haja sua impronúncia.

Por sua vez, o recorrente Genilson Santos Jacinto requer a despronúncia sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de sua participação no crime. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme a denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2011, por volta das 22h50min, na Rua Margarida, Bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha/ES, os recorrentes, agindo de forma consciente e em unidade de propósitos, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Jhonatas Nunes da Silva, vulgo "Paiaca".

Segundo o caderno investigativo, apurou-se que a vítima estava na calçada de sua residência e, ao dirigir-se a um bar próximo para comprar cigarros, foi surpreendida pelos réus que se aproximaram em um veículo modelo Corsa, de cor branca. Segundo a narrativa ministerial, Douglas Ribeiro Ramos foi o atirador, enquanto Genilson Santos Jacinto atuou como condutor do veículo. O crime teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Zumbi dos Palmares e executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a superioridade numérica e o fator surpresa.

Antes de adentrar ao mérito, verifico que que foram preenchidos os requisitos que autorizam o conhecimento dos recursos em exame, tanto os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e regularidade processual) quanto os subjetivos (interesse e legitimidade recursal).

Convém observar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
está fartamente evidenciada pelo Relatório de Atendimento em Local de Crime (fls. 07/09); Laudo de Exame Cadavérico de Jhonatas Nunes da Silva (fls. 45/46), que atesta a causa eficiente da morte; e Laudo de Exame de Microcomparação Balística (fls. 79/85), com resultado positivo vinculando o projétil extraído da vítima a uma das armas apreendidas com os recorrentes.

No que tange aos indícios de
autoria
, conquanto a defesa sustente a fragilidade probatória, os elementos coligidos sob o crivo do contraditório são suficientes para autorizar a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o depoimento da testemunha Maycon da Silva Miguel, colhido perante a autoridade policial, foi no sentido de que o autor dos disparos foi o recorrente Douglas e que ele chegou ao local em um veículo Corsa branco conduzido pelo recorrente Genilson. A testemunha reconheceu ambos por meio de fotografias.

Referido depoimento se coaduna com o interrogatório do recorrente Douglas, prestado na fase inquisitiva, no qual ele confirmou que andava no Corsa branco de Genilson e que foram presos com as armas, embora tivesse negado o uso da arma no crime. Genilson, por sua vez, também admitiu o vínculo com Douglas e a prisão com a arma na época dos fatos.

Ao ser ouvida em juízo, A testemunha Maycon da Silva Miguel retratou-se da primeira versão apresentada, afirmando não conhecer os acusados e negando o teor das declarações pretéritas, embora tenha confirmado a assinatura no termo policial.

Contudo, a prova derivada do Laudo de Microcomparação Balística é elemento técnico crucial para o deslinde da questão, tendo em vista que demonstrou que o projétil que vitimou Jhonatas foi propelido pelo revólver calibre .38, numeração raspada, apreendido em poder de Douglas e Genilson apenas quatro dias após o homicídio, em 21/02/2011, no mesmo veículo Corsa branco citado na denúncia, sem que eles tivessem declinado tese defensiva que justificasse porque estariam com referida arma.

Dessa forma, a prova técnica irrepetível, que tem a força persuasória de prova produzida em juízo, se coaduna com os interrogatórios prestados pelos recorrentes e com o depoimento da testemunha Maycon da Silva Miguel prestado perante a autoridade policial.

O cenário probatório constante dos autos confere verossimihança à tese acusatória, autorizando o julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri, e inviabilizando a tese defensiva de ausência de indícios d autoria.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos
” (STJ - AgRg no HC: 865768 AL 2023/0396631-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

No tocante às qualificadoras, a orientação pacificada é de que o seu decote na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Na hipótese, a qualificadora de motivo torpe se justifica diante de indícios de que o crime decorreu de disputas territoriais e desavenças ligadas ao tráfico de drogas entre a vítima e os acusados.

Da mesma forma, o recurso que dificultou a defesa da vítima deriva da dinâmica com a qual o crime foi cometido, mediante disparos efetuados de dentro de um veículo em movimento contra a vítima que caminhava em via pública, sugerindo o emprego de surpresa, reduzindo a possibilidade de reação.

Portanto, as qualificadoras devem ser mantidas, cabendo ao soberano Conselho de Sentença decidir sobre sua aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.